Tribunal: TJPA
Processo: 0002307-46.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002307-46.2020.8.14.0070

APELANTE: ADRIANE SANTOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. ARTIGO 129, §1º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. OCORRÊNCIA DE LESÕES RECÍPROCAS. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE
: NÃO ACOLHIDO.

1. Em que pese a versão defensiva, compreendo que o acervo probatório coligido aos autos é hígido e idôneo, apto a autorizar a formação do juízo de subsunção condenatório dos fatos descritos na exordial acusatória.

2. A alegação de lesões mútuas restou isolada nos autos, vez que não há prova neste sentido, motivo pelo qual não há como acolher a pretendida excludente de culpabilidade, inexistindo causa legítima que justificasse a perda do seu autocontrole.

3. Não há falar em ausência de provas da autoria e materialidade da conduta praticada pela ora apelante, vez que efetivamente demonstrada ofensa à integridade física da vítima, como se observa, cabalmente, pelo Boletim Médico acostado aos autos.

4. A palavra da ofendida, em consonância com os depoimentos prestados de maneira clara e concisa, corroborada pelos demais elementos de prova disponíveis no caderno processual, são hígidos e suficientes para demonstrar a ocorrência e a autoria do crime pelo qual a ora apelante fora condenada.

2.
PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: IMPOSSIBILIDADE.

1. Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição desfavorável do vetor judicial “circunstâncias do crime”, em consonância com o relato da vítima e demais elementos de prova constantes no caderno processual, devidamente atento ao que preconiza o artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988, razão pela qual a dosimetria da pena aplicada na r. sentença ora contrastada deve ser mantida.

2. Não há de se olvidar que a escorreita valoração negativa da vetorial “circunstâncias do crime”, de maneira fundamentada, autoriza a fixação da reprimenda basilar acima do patamar mínimo, haja vista que a presença de um único vetor desfavorável já se revela suficiente para elevar a pena-base acima do patamar mínimo, com fulcro no que estabelece a Súmula nº 23 deste Eg. Tribunal de Justiça.

3. Nessa ordem de ideias, estando devidamente comprovada a autoria do delito narrado na denúncia e que a aplicação da pena fora feita observando-se os critérios legais previsto no Código Penal, bem como que a dosagem da reprimenda observou as circunstâncias do caso concreto, não deve ser acolhida a alegação defensiva, mantendo-se inalterada a reprimenda corpórea proferida pelo magistrado sentenciante.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

31ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em trinta de agosto de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
Adriane Santos Silva
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, a condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, sendo a qual
suspensa
pelo prazo de
02 (dois) anos
, mediante o cumprimento de determinadas condições, pela prática do
crime de lesão corporal grave
, nos moldes do
artigo 129, §1º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 19804295, que na noite do dia
15 de dezembro de 2019
, por volta das 20h00min, na Rua Santos Dumont, em frente ao “Bar do Américo”, a denunciada
Adriane Santos Silva
, ora apelante, ofendeu a integridade física da vítima
Jociane Santos Vasconcelos
, a qual resultou em perigo de vida.

Segundo restou apurado, a ora apelante já teria tido outros desentendimentos com a ofendida, por causa de suas respectivas filhas e, no dia dos fatos, a nacional
Jociane Santos Vasconcelos
saiu para se divertir, todavia, enquanto estava dançando, foi surpreendida com
golpes
de
gargalo de garrafa
por parte da ora apelante, que lhe agrediu com cortes na região do
pescoço
, no
pulso
e na
testa
.

Noticiou que o
Laudo de Exame de Corpo de Delito
comprovou que a ofendida sofreu graves ofensas a sua integridade física, e que o dano causado resultou-lhe em perigo de vida.

Ao ser questionada em seu interrogatório, a ora apelante teria confessado a autoria do delito, contudo, alegou que estava apenas se defendendo, pois a vítima teria lhe agredido primeiro. Entretanto, apesar da versão contraditória, a ora apelante não procurou a polícia para reclamar das possíveis agressões que teria sofrido, pelo contrário, após a ocorrência, se evadiu para lugar incerto e não sabido.

Diante das provas constantes dos autos do inquérito policial, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação da ora apelante como incursa nas sanções punitivas do
artigo 129, §1º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
09 de fevereiro de 2021
, ID 19804296, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
03 de abril de 2023
, ID 19804316.

A defesa interpôs o presente
Recurso de Apelação
em
15 de junho de 2023
, ID 19804326.

Em suas
razões recursais
, ID 19804332, a defesa suscitou, preliminarmente, pela necessidade de observância do princípio da
non reformation in pejus
. No mérito, requereu a absolvição da ora apelante, sob a tese de ausência de provas para sua condenação. Subsidiariamente, solicitou o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, inexistindo fundamentação idônea para sua exasperação.

Em sede de
contrarrazões
, ID 19804334, a representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, a fim de que seja mantida em sua integralidade a sentença condenatória proferida pelo Douto juízo
a quo
.

Nesta
Superior Instância
, ID 20254875, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
Adriane Santos Silva
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, a condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, sendo a qual
suspensa
pelo prazo de
02 (dois) anos
, mediante o cumprimento de determinadas condições, pela prática do
crime de lesão corporal grave
, nos moldes do
artigo 129, §1º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 19804332, a defesa suscitou, preliminarmente, pela necessidade de observância do princípio da
non reformation in pejus
. No mérito, requereu a absolvição da ora apelante, sob a tese de ausência de provas para sua condenação. Subsidiariamente, solicitou o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, inexistindo fundamentação idônea para sua exasperação.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. OCORRÊNCIA DE LESÕES RECÍPROCAS. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal ora perfila
não merece ser acolhida
.

Segundo consta da denúncia, a ora apelante seria responsável pelas agressões perpetradas contra a vítima
Jociane Santos Vasconcelos
, consistentes em golpes de gargalo de garrafa, que atingiram a região do seu pescoço, pulso e testa.

Após a coleta das informações preliminares, na fase investigativa, e após a produção da prova judicializada, o magistrado
a quo
proferiu o édito condenatório ora impugnado nos seguintes termos:

“(...).
FUNDAMENTAÇÃO
: (...).
DAS LESÕES CORPORAIS – ART. 129, §1º, do CPB
.
DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE
.
A materialidade da lesão corporal restou devidamente comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito
(id. Num. 57469732 – Pág. 05),
e também pelo conjunto probatório colhido durante a instrução
. O que se revela suficiente, conforme inteligência do artigo em epígrafe, (...). No caso,
a perícia médica
,
realizada na vítima
,
demonstra com clareza que os fatos ocorreram
,
pois
,
constou na descrição do laudo de perícia realizado na vítima que houve ofensa a integridade física com perigo de vida
. O mesmo se diz da
autoria
, já que,
no caso em comen
to,
as provas orais colhidas em audiência ratificam todo o expediente investigativo
,
pois indicam
,
inequivocadamente
,
que a ré tem relação direta com os fatos apurados nessa ação penal
,
razão suficiente para a confirmação da autoria delitiva
. Assim, a prova técnica somada a palavra da vítima e testemunhas, persuadem-me de forma completa acerca da ocorrência do fato típico. Neste sentido, colaciono ementas de alguns tribunais: (...). A doutrina pátria, no escólio de Damásio de Jesus, também se manifesta neste sentido: (...).
A precisão da vítima quanto aos detalhes do ocorrido somando as provas contidas nos autos
,
verifico que a Ré
,
no dia do fato
, agr
ediu de forma proposita
l,
de surpresa
,
sem percepção
,
valendo-se de um momento de lazer e desatenção da vítima JOCIANE SANTOS VASCONCELOS
,
sendo a violência perpetrada com uso de um gargalo de garrafa de vidro
,
resultando nos cortes e ferimento descritos no laudo
. Desse modo,
a conduta da ré se amoldou a figura típica descrita no artigo 129, §1º, II, do Código Penal
. Asseguro, por fim, que a ofendida foi ouvida como informante, ocasião que ratificou o ocorrido, o que, com as ressalvas de possíveis subjetivismos por parte dela, mas considerando o lastro enredado dos fatos com detalhamentos e pontuações, são suficientes para que minha convicção seja sedimentada nesse ACERVO PROBATÓRIO TOMADO EM CONJUNTO. Eis os principais trechos dos
depoimentos judiciais
em breve síntese:
A vítima JOCIANE SANTOS VASCONCELOS
,
ouvida em juízo
,
disse que estava em um bar se divertindo
.
A denunciada estava no mesmo local que ela
.
Que a pegou por trás com gargalos de garrafa sendo acertada no pescoço
,
no pulso e na testa
.
Que sangrou muito e lhe causou sérias lesões
.
Que é constantemente perseguida e ameaçada
.
Que não sabe os motivos da denunciada
.
Só sabe que esta puxou por seu cabelo e lhe acertou com o gargalo da garrafa
.
Diz que não ficou internada, apenas em observação
.
Que segue sendo perseguida pela denunciada principalmente quando a acusada bebe
.
Afim que suas filhas já brigaram fisicamente, e acredita que seja por isso que é perseguida
. Por sua vez, os relatos da testemunha
PAULO ROBERTO CARDOSO DE NATOS
,
ouvidas em juízo
, conforme Id. Num. em Id. Num. 62115001, 62119076,
disse que se recorda que na data dos fatos a vítima compareceu a delegacia para denunciar a autora dos fatos
.
Diz que a vítima estava lesionada
,
visivelmente por gargalo de garrafa
.
Que se lembra bem da lesão que a vítima tinha no pescoço
.
Que as duas estavam lesionadas
.
No que diz respeito ao interrogatório da ré
,
esta negou a autoria delitiva
.
Portanto
,
a conduta da ré encontra perfeita tipificação no artigo 129
,
do Código Penal
,
que implica “ofender a integridade corporal ou saúde de outrem”
. E, nos termos do §1º, II, do mesmo dispositivo legal, “Se resulta perigo de vida” a sanção é de reclusão, de 01 (um) a 5 (cinco) anos, redação data pelo Código Substantivo Penal Pátrio.
Com a instrução criminal
,
a conduta da ré foi completamente desvelada
,
restando clara a intenção consciente de atingir a integridade corporal da vítima
,
fato que identifica a primeira parte no art. 129
,
caput
,
do Código Penal
,
sendo a violência perpetrada contra a vítima valendo-se de objeto cortante
,
pondo-a em risco de vida,

hipótese que se subsume àquela prevista no §1º, inciso II
,
do mesmo dispositivo
,
caracterizando a matéria como de natureza grave
,
ensejando
,
portanto
,
maior reprimenda legal
.
CONCLUSÃO
: Assim, como se pode perceber,
há perfeita harmonia entre os termos da denúncia e os depoimentos da vítima
,
das testemunhas
,
que somado ao laudo de perícia média acostado aos autos
,
revelam que a denunciada foi a autoria do crime de lesão corporal de natureza grave descrito na peça acusatória
.
DISPOSITIVO
: Diante do exposto e por tudo que consta dos autos,
JULGO PROCEDENTE
a
DENÚNCIA
ofertada pelo Ministério Público do Estado do Pará, para
CONDENAR
a acusada
ADRIANE SANTOS SILVA
, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções punitivas do
art. 129, §1º, II, do Código Penal Brasileiro
. (...).”
ID 19804316.
Grifei

Com efeito, observa-se que a
materialidade do crime
está consubstanciada nos autos do
Inquérito Policial nº 0123/2020.100066-2
, ID 19804293, do
Boletim de Ocorrência Policial nº 0123/2019.105639-5
, ID 19804293, pág. 05, do
Boletim Médico
, ID 19804293, pág. 07, o qual atestou para a ocorrência de ferimento que resultou em perigo de vida da ofendida, corroborada pelos depoimentos testemunhais colhidos na fase policial.

A
autoria delitiva
, por sua vez, está consignada no relato da vítima, prestado em juízo, acompanhado pela prova oral colhida das demais testemunhas, inexistindo qualquer dúvida acerca da acusação imputada a ora apelante.

Como se extrai dos autos, ao ser ouvida em juízo, a vítima
Jociane Santos Vasconcelos
, enfatizou que estava em um bar se divertindo, sendo que a ora apelante estava no mesmo local que ela. Informou que foi atingida por trás, com golpes de gargalho de garrafa de vidro, sendo acertada nas regiões do pescoço, pulso e testa. Compartilhou que em razão disso, sangrou muito, e ficou com graves lesões. Pontuou que não sabe precisar as razões que motivaram as agressões, e somente recorda que no dia dos fatos, a ora apelante a puxou pelo cabelo e passou a agredi-la. Disse, ainda, que por ocasião da violência sofrida precisou ficar em observação, mas não chegou a ser internada.

Em acréscimo, a testemunha
Paulo Roberto Cardoso de Matos
, Escrivão da Polícia Civil, asseverou que recebeu a ocorrência e participou da elaboração do procedimento. Aduziu que se recorda que, naquele dia, a vítima compareceu perante a autoridade policial para denunciar a autora dos fatos. Comunicou que a vítima aparentava nitidamente estar lesionada, visivelmente por golpe de gargalo de garrafa, e que se lembra bem do golpe que a vítima apresentava na região do pescoço. Pontuou, ainda, que as duas aparentavam estar bem lesionadas.

Em seu interrogatório, a ora apelante Adriane Santos Silva negou a autoria delitiva, sustentando que foi a vítima quem primeiramente lhe agrediu, vindo para cima de si com um gargalo de garrafa. Declinou que também sofreu lesões corporais em decorrência dos fatos, porém, não chegou a ir à UPA. Salientou não entender o porquê da vítima ter tanta raiva de si.

No entanto, em que pese a versão defensiva, compreendo que o acervo probatório coligido aos autos é hígido e idôneo, apto a autorizar a formação do juízo de subsunção condenatório dos fatos descritos na exordial acusatória.

Não obstante, a alegação de lesões mútuas restou isolada nos autos, vez que não há prova neste sentido, motivo pelo qual não há como acolher a pretendida excludente de culpabilidade, inexistindo causa legítima que justificasse a perda do seu autocontrole.

Destarte, não há falar em ausência de provas da autoria e materialidade da conduta praticada pela ora apelante, vez que efetivamente demonstrada ofensa à integridade física da vítima, como se observa, cabalmente, pelo
Boletim Médico
acostado aos autos.

Desta forma, compreendo que a palavra da ofendida, em consonância com os depoimentos prestados de maneira clara e concisa, corroborada pelos demais elementos de prova disponíveis no caderno processual, são hígidos e suficientes para demonstrar a ocorrência e a autoria do crime pelo qual a ora apelante fora condenada.

Nesta linha de raciocínio, encarto
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E LESÃO CORPORAL GRAVE.

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO DE EXAME DE CORPO DELITO. DEFORMIDADE PERMANENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIDA. ARTIGO 200 DO CPP. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
A materialidade e a autoria da contravenção de vias de fato e da lesão corporal grave
,
descritos na peça acusatória
,
encontram-se sobejamente demonstrada pelo acervo probatório que integra o feito
,
sendo descabida a absolvição dos réus
. 2. (...). 3.
De acordo com as provas nos autos
,
resta evidente que os acusados agiram com dolo direto de causar lesões corporais graves contra a vítima ao agredi-la
,
em razão de estarem com raiva dela
.
Ademais
,
não há qualquer situação fática que autorizasse o apelante a agredir a vítima
. (...). 4. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
(TJ/DFT - Acórdão 1766096, 07070444120208070007, Relator (a): Desembargadora GISLENE PINHEIRO, 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 28/09/2023, Publicado no PJe: 16/10/2023).
Grifei

Lesão corporal no âmbito de violência doméstica por razões do sexo feminino – art. 129, §13º, do CP -
Absolvição por insuficiência de provas
-
Impossibilidade
-
Autoria e materialidade comprovadas
-
Robusto conjunto probatório
–
Vítima descreveu os fatos e as agressões sofridas com segurança
–
Não há nenhuma razão para invalidar a declaração da ofendida
,
pois não se observa
,
no presente caso
,
qualquer intenção deliberada dela em prejudicar o apelante
.
Ademais
,
sua declaração foi corroborada pelo laudo pericial
–
Negativa policial do réu ficou isolada
–
Não há que se falar em legítima defesa
–
Condenação mantida
– Pena e regime inalterados – Justiça gratuita deverá ser requerida ao Juízo das Execuções – Recurso defensivo improvido. (TJ/SP - Apelação Criminal 1500900-47.2023.8.26.0439, Relator (a): Desembargadora
Freitas Filho
, Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pereira Barreto - 2ª Vara Judicial, Data do Julgamento: 29/07/2024, Data de Registro: 29/07/2024).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECHAÇADO. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PARA AMPARAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. APLICAÇÃO DO PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO.

Materialidade e autoria do crime de lesão corporal qualificada, perpetrado no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, devidamente comprovada
.
Relato da vítima que encontra respaldo nas demais provas produzidas nos autos, em especial no atestado médico de atendimento
. (...). Entendimento consolidado no âmbito das Cortes Superiores no sentido de que os depoimentos dos ofendidos, em crimes cometidos na clandestinidade, constituem meio de prova idôneo a resultar na condenação do acusado. Caso concreto em que ausentes quaisquer elementos que maculem a declaração da ofendida, a conferir credibilidade às suas palavras. Condenação mantida.
(TJ/RS - Apelação Criminal, Nº 50042133420218210109, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator (a): Desembargador
Marcelo Lemos Dornelles
, Julgado em: 27/06/2024, Publicado em 03/07/2024).
Grifei

Assim, tenho como comprovada a acusação, não havendo como dar provimento à tese de ausência de provas sustentada no presente apelo, sendo necessário ressaltar, por oportuno, que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e, nesse caso, a defesa do apelante não se desincumbiu de provar o que alegou em seu favor, razão pela qual não há como se proceder a uma absolvição, razão pela qual mantenho o juízo condenatório.

Assim,
rechaço a pretensão recursal absolutória
ora pretendida.

2.
PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Adianto que a pretensão recursal em epígrafe
não
merece prosperar
, conforme será demonstrado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Ao realizar o exame dosimétrico da pena aplicada a ora apelante, assim discorreu o magistrado
a quo
em seu pronunciamento judicial, vejamos:

“(...).
DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA
: Em atenção às diretrizes do art. 59 e 68 do Código Penal entendo que
a culpabilidade é inerente ao tipo
.
A certidão de antecedentes criminais acostada aos autos atesta que a ré não registra antecedentes criminais
,
sendo primária
. Afere-se
a conduta social da ré pela caracterização dos diversos papéis que desempenha na comunidade que integra
,
não havendo elementos para aferir
,
é neutra tal circunstância
. A
personalidade da agente
, por sua vez, é delineada pela reunião de elementos hereditários, socioambientais e comportamentais, na espécie,
não há elementos aptos a identificar o perfil da personalidade da ré
,
não sendo possível presumir-se ser perigosa ou voltada para as atividades criminosas
. Não havendo conhecimento acerca dos
motivos
, ou seja, a razão de ser, a causa ou o fundamento do crime,
presume-se que são comuns a espécie
,
isto é
, su
bjugar por força a integridade de outrem
. No que concerne às
circunstâncias
, no presente caso,
mister valorar negativamente
,
tanto pelo uso de objeto cortante
,
quanto pelo modus operandi no contexto fático já delineado em relatório
,
não sendo aceitável ou banalizável tal conduta
.
Não houve consequências extrapenais
.
O comportamento da vítima em nada contribuiu para o fato típico descrito no delito
. Ponderadas estas circunstâncias,
FIXO A PENA BASE EM 02 (dois) ANOS de RECLUSÃO
. Em
segunda fase
,
não verifico atenuantes e nem circunstância agravantes
.
Na terceira fase
,
não se encontram presentes causas de diminuição ou de aumento de pena
,
razão pela qual torno como DEFINITIVA A PENA DOSADA
,
QUAL SEJA, 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO
,
pena que torno concreta e definitiva
.
REGIME CARCERÁRIO
: O regime de cumprimento da pena será o
REGIME ABERTO
,
nos termos do art. 33, §3º, “C”, do Código Penal Brasileiro
.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA
: No caso,
mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por outra espécie de pena ante a norma impeditiva da substituição prevista no art. 44, I, do Código Penal, uma vez caracterizado a prática de crime ou contravenção penal com violência ou grave ameaça, impossibilitando a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
. Entretanto
, a acusada faz jus à suspensão condicional da pena, uma vez que restam configurados os requisitos previstos nos incisos I a III do art. 77 do Código Penal
. Assim,
concedo a acusado o referido benefício, suspendendo a execução da pena pelo prazo de 02(dois) anos
, mediante o cumprimento das seguintes condições: I- Proibição de frequentar bares e estabelecimentos congêneres; II- Proibição de se ausentar da comarca por mais de 30(trinta) dias, sem autorização da Justiça; III- comparecimento pessoal e obrigatório em juízo, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades; IV- prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos a serem revertidos a favor da vítima.
Em virtude de não estarem presentes quaisquer requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva
,
o réu faz jus a recorrer em liberdade
. (...).”
ID 19804316.
Grifei

Como se observa, na
1ª fase de dosimetria da pena
, ao analisar as circu
nstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, o juízo singular fixou a
pena-base
no patamar de
02 (dois) anos de reclusão
, como sendo o suficiente e necessário para a prevenção e reprovação do
crime de lesão corporal de natureza grave
, valorando
negativamente
o vetor
“circunstâncias do crime”
sob a seguinte argumentação: “
No que concerne às circunstâncias, no presente caso, mister valorar negativamente, tanto pelo uso de objeto cortante, quanto pelo modus operandi no contexto fático já delineado em relatório, não sendo aceitável ou banalizável tal conduta.”

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena, razão pela qual a pena intermediaria permaneceu no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

No
3º estágio do cálculo dosimétrico
, não foram identificadas causas de aumento ou de diminuição de pena.

Assim, a
pena em definitivo
restou estabelecida no patamar de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal
, pela prática do
crime de lesão corporal de natureza grave
, capitulado no
artigo 129, §1º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

O magistrado
a quo
concedeu a ora apelante o benefício da
suspensão condicional da pena
, pelo prazo de 02 (anos), mediante o cumprimento das condições listadas, nos termos do
artigo 77, incisos I e III, do Código Penal
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci

(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)
(...).

Na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no artigo 59 do Código Penal para fins de fixação da pena-base. Conveniente mencionar que “(...)
a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
(...). (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC: 149.456/RS, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC: 76196/GO, Relator: Ministro MAURÍCIO CORRÊA, Data de Publicação:15/12/2000).

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
, em seu
Código Penal Comentado (2015: p. 443)
: “
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador
”.

Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição desfavorável do vetor judicial
“circunstâncias do crime”
, em consonância com o relato da vítima e demais elementos de prova constantes no caderno processual, devidamente atento ao que preconiza o
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
, razão pela qual a dosimetria da pena aplicada na r. sentença ora contrastada deve ser mantida.

Não há de se olvidar que a escorreita
valoração negativa
da vetorial “circunstâncias do crime”, de maneira fundamentada, autoriza a fixação da reprimenda basilar acima do patamar mínimo, haja vista que a presença de um único vetor desfavorável já se revela suficiente para elevar a pena-base acima do patamar mínimo, com fulcro no que estabelece a
Súmula nº 23 deste Eg. Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Além disso, convém lembrar que não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos, estando a mesma dentro dos patamares mínimo e máximo cominado ao crime em tela, sendo balizada em um critério escorreito de análise do juízo em razão da reprovabilidade da conduta praticada pela ora apelante, não havendo que se falar em excesso de pena ou violação ao princípio da proporcionalidade da pena.

Sobre o tema, colaciono a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça - STJ
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

(...). 2.
A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, e nos arts. 59 e do CP e 387 do CPP. Todos esses dispositivos remetem ao aplicador do direito à individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o quantum de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando a prevenção e a repressão do delito perpetrado
. 3.
Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar-se para as singularidades do caso concreto, cumprindo-lhe, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do CP
. (...).
(STJ – AgRg no AREsp 0000248-40.2011.4.01.3807 MG 2017/0313912-3, Relator: Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/03/2020, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2020).
Grifei

Neste mesmo sentido as demais
Cortes Pátrias
já se manifestaram, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A, C/C ART. 61, INCISO II, ‘F’, AMBOS DO CPB. DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: IMPROCEDENTE, PENA-BASE APLICADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM DADOS CONCRETOS DOS AUTOS, EM CONSONÂNCIA COM A SÚMULA N. 17/TJPA.
(...).
Não assiste razão ao pleito defensivo, pois da análise detida da sentença ora vergastada, verifica-se que o magistrado a quo ao fixar a pena-base do ora apelante, utilizou fundamentos em dados concretos dos autos, para valorar negativamente os vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime, logo, em consonância à Súmula n. 17/TJPA, não havendo o que se falar em reforma destes, por estarem escorreitos
.
Nessa esteira de raciocínio, em havendo três vetores judiciais valorados negativamente, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA, destarte, justificada a aplicação da pena-base do apelante acima do mínimo legal, qual seja, em 12 (doze) anos de reclusão, afastando-se a pena-base de maneira proporcional e razoável diante das peculiaridades do caso destacadas aquando da valoração negativa das circunstâncias judiciais
. (
TJ/PA – APL 0001785-61.2017.8.14.0090 BELÉM, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 03/05/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 09/05/2018).
Grifei

Nessa ordem de ideias, estando devidamente comprovada a autoria do delito narrado na denúncia e que a aplicação da pena fora feita observando-se os critérios legais previsto no Código Penal, bem como que a dosagem da reprimenda observou as circunstâncias do caso concreto,
não deve ser acolhida a alegação defensiva
, mantendo-se inalterada a reprimenda corpórea proferida pelo magistrado sentenciante.

Por tais motivos,
não acolho a pretensão recursal em tela
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
às pretensões recursais, consoante razões jurídicas exaustivamente delineadas alhures, mantendo irretocáveis todos os termos da respeitável sentença condenatória ora atacada.

É como
voto
.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 30/09/2024